Tribunal: TJPA
Processo: 0010870-66.2018.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0010870-66
.
2018.8.14.0048
ORIGEM
:
VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS
APELANTE: JANDERSON TEIXEIRA DO ROSÁRIO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º-A, I e § 2º, II, DO CPB C/C ART. 244-B do ECA
PRELIMINAR
: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
REJEITADA
.
MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA SOLUCIONAR TAL DEMANDA, DEVENDO TAL ARGUIÇÃO SER FEITA VIA
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 647 E 648 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE UMA ANÁLISE
EX OFÍCIO
ANTE A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, QUE RECONHECERAM O APELANTE, AINDA QUE POR FOTOGRAFIA, NA DELEGACIA.
VALIDADE DO RECONHECIMENTO APESAR DA AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DOS ARTS.
226
E
228
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, POIS O RECONHECIMENTO DE PESSOAS, QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA, NÃO INVALIDA O PROCEDIMENTO NEM AFASTA A CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA., PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO DO USO DE ARMA.
IMPROCEDENTE
.
PALAVA DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES A COMPROVAR A PRESENÇA DA MAJORANTE.
DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU USO E POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA.

IMPOSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO SE COMPROVA. DOSIMETRIA QUE SE MOSTRA ESCORREITA. OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL APRESENTANDO DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTUM
DE PENA COMINADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE QUE, ARMADO DE ARMA DE FOGO E ACOMPANHADO POR TERCEIROS, INVADIU A CASA DAS VÍTIMAS, AS TRANCOU EM UM BANHEIRO E ROUBOU VÁRIOS OBJETOS DE VALOR, SE EVADINDO EM SEGUIDA DO LOCAL.
PENA BASE MANTIDA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, PORÉM, COM A DESCONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges Lobato.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0010870-66
.
2017.8.14.0048
ORIGEM
:
VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS
APELANTE: JANDERSON TEIXEIRA DO ROSÁRIO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JANDERSON TEIXEIRA DO ROSÁRIO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Salinópolis que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I e § 2º, II, do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Relatou a Denúncia, às fls. 02/04, que no dia 10 de setembro de 2018, por volta das 21:00, o ora apelante, em companhia de coautores, um deles não menor de idade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, portando arma de fogo, invadiram a residência das vítimas Elomar da Costa Cavalheiro e Ana Patrícia Ventilare Cavalheiro, restringindo a liberdade de locomoção de ambas, pois as trancaram no banheiro enquanto recolhiam os objetos de valor da casa, fugindo em seguida.

Conforme a denúncia, após serem libertadas as vítimas se dirigiram à delegacia de polícia e lá registraram a ocorrência, tendo reconhecido, por fotografia, os autores do delito.

Assim, tendo restado comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus como incursos nas penalidades do art. 157, § 1º e 2º-A, I e § 2º, II e IV do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

Às fls. 41, recebida a denúncia;

Às fls. 46/48, resposta à acusação e, às fls. 51/61, manifestação ministerial;

Às fls. 73 e 88 Termo de Audiência, mídia às fls. 75 e 89;

Às fls. 95/99, v, Memoriais Ministeriais;

Às fls. 102/104, Alegações Finais;

Às fls. 106/110, sentença julgando procedente a denúncia, sendo o ora apelante condenado pela prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor em concurso de crimes, nos termos do art. 69 do CP sendo condenado a cumprir pena final e definitiva de 12 anos, 02 meses e 05 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa.

Às fls. 121/127, em apelação, requereu a defesa, preliminarmente, que seja ao apelante concedido o direito de recorrer em liberdade, no mérito, absolvição por ausência de provas e negativa de autoria, revisão da dosimetria da pena ante a falta de fundamentação das circunstâncias judiciais, pela exclusão da causa especial de aumento de pena ante a não apreensão e perícia da suposta arma supostamente utilizada na prática do crime, bem como para exclusão da pena de multa.

Às fls. 129/135, em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, às fls. 142/149, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
não

provimento.

É o relatório.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o conheço e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Requer a impetrante, preliminarmente, concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.

Entendo que tal pedido, o de concessão de liberdade para recorrer da sentença, trata especificamente de questão atinente ao direito de ir e vir do indivíduo e que o meio processual adequado para solucionar tal demanda é o
habeas corpus
, razão pela qual não deve ser conhecido, pois nos termos dos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, só é possível a análise de tal pedido pela presente via, apelação penal, se constatada flagrante ilegalidade - permitindo a concessão de ofício, o que não se denota dos autos.

O sentenciante devidamente fundamentou sua decisão pela não concessão ao direito de recorrer em liberdade nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no artigo 312, inciso II, do Código de Processo Penal e não representa qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de análise
ex officio
, pois, como se denota dos autos, consubstanciada em fatos concretos, se mostrando necessária para evitar a reiteração delitiva.

Ademais, cediço é o entendimento de que tendo respondido preso à ação penal não há óbice de que após sentenciado permaneça o réu custodiado, principalmente quando fundamentada a decisão, estando esta conforme disposto no art. 312 do CPP.

Nesse sentido orienta a jurisprudência desta Corte,

a saber:
EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 288 DO CPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
INOCORRÊNCIA.
PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM FATOS OCORRIDOS DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. (
PROCESSO Nº 0809613-20.2018.8.14.0000; RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgado em 04/02/2019).
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE NEGOU À PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA
. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
DECISÃO CONSUBSTANCIADA NOS FATOS QUE OCORRERAM DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR MAIS PRÓXIMO DAS PARTES, DOS FATOS E DAS PROVAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DEMONSTRADA PELA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A segregação da paciente decorre de sentença condenatória recorrível, restando tal decisão devidamente fundamentada, ante a impossibilidade da paciente apelar em liberdade para fins de garantia da ordem pública, de sorte que não se constata manifesta ilegalidade em tal determinação. 2. Como versa o princípio da confiança, os magistrados que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 3. Conforme pacífico magistério jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis à paciente tais como primariedade, endereço certo, família constituída ou profissão lícita não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código Processo Penal, não restando outra alternativa a não ser a denegação da ordem, uma vez que a paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. 5. Habeas Corpus conhecido. 6. Ordem denegada à unanimidade. (TJ-PA - HC: 201430259396 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 01/12/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/12/2014) (
GRIFEI
).

Assim, em não se observando constrangimento suficiente a autorizar a concessão
ex ofício
do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que a decisão singular se apresenta devidamente fundamentada,
rejeito a preliminar
suscitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
-
Requer o apelante a reforma da decisão para que se promova sua absolvição sob a alegação de ausência de provas de sua participação na conduta criminosa, pois, afirma, não foi reconhecido pelas vítimas, que fizeram o reconhecimento por foto, e nega a prática do crime, não tendo sido produzida prova suficiente a comprovar sua participação no crime que lhe fora imputado.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a prática, pelo apelante, da empreitada criminosa narrada na denúncia, não sendo as alegações defensivas suficientes a desconstituir as fartas provas carreadas aos autos.

Senão, vejamos a manifestação do magistrado em sentença,
verbis
:

¿....
O acusado, em juízo, declarou que não praticou o delito...
As vítimas, quando ouvidas em Juízo afirmaram que o acusado na companhia do adolescente e outro comparsa, os abordaram, munidos de arma de fogo de fabricação caseira, momento no qual, utilizando de grave ameaça, subtraiu por fim, seus bens patrimoniais, trancando-as por fim no banheiro.
A autoria encontra-se consubstanciada no conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente no Auto de Reconhecimento de fls. 97/98 e nos relatos coesos e uníssonos das vítimas e demais testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, os quais apontam os réus como as pessoas que subtraíram os bens, mediante grave ameaça. Ademais, um dos acusados confessa o crime e envolve o outro no mesmo...¿.

Observa-se, do trecho ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos não havendo como se promover a absolvição do apelante uma vez que há o depoimento firme e conciso das vítimas a comprovar a ativa participação do apelante no crime de roubo majorado. Assim, em que pese o fato de o apelante negar a prática criminosa, os depoimentos colhidos em Juízo vão de encontro ao seu depoimento, que se mostrou isolado nos autos quando confrontado com as vastas provas colacionadas que indicam sua efetiva participação na conduta criminosa.

Imperioso ressaltar que o reconhecimento por foto é válido e dos depoimentos prestados pelas vítimas denota-se que o apelante fora reconhecido desde o primeiro momento, quando as vítimas o reconheceu ainda na delegacia. Ademais, é cediço o entendimento de que o reconhecimento feito pela vítima, através de fotografia, tem validade e deve ser considerado para fins de prova, não devendo a ausência das formalidades previstas no art. 226 e 228 do CPP invalidar o procedimento, por ter sido realizado de maneira diversa, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. FOTO TIRADA POR CELULAR. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. 2. A ausência das formalidades dos arts. 226 e 228 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção. 3. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido da possibilidade de aplicação de fração superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto), na segunda etapa da dosimetria da pena, desde que com fundamento em motivação concreta e idônea, como nos casos de reincidência específica. Precedentes do TJDFT e STJ. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, merecendo ser redimensionada quando se mostrar exacerbada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20170210021118 DF 0002055-53.2017.8.07.0002, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2018 . Pág.: 106-112)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ROUBO - DENÚNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO -
PALAVRA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE
- RECURSO PROVIDO A denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a certa pessoa, que deve ser submetida à comprovação e contrariedade sob o crivo do contraditório, somente se justificando o seu recebimento se presente a justa causa. A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a peça acusatória somente deve ser repelida quando o fato narrado for atípico, existir prova evidente de que a ação foi praticada sob a escora de excludente de ilicitude ou culpabilidade, quando presente causa de extinção da punibilidade, ou, ainda, quando não estiver a acusação escorada em um início de prova. Na hipótese, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrido lastreada no relato da vítima e no reconhecimento fotográfico operado em sede inquisitorial, o que se mostra suficiente para a deflagração da ação penal respectiva, eis que presentes elementos indiciários suficientes quanto a autoria e certeza da materialidade do crime, sendo prematuro o encerramento da persecução penal sem que o órgão acusador tenha a oportunidade de confirmar em juízo, presente o contraditório, aqueles elementos de informação que justificaram o oferecimento da peça acusatória vestibular. Recurso provido. (TJ-RJ - RSE: 02751264520158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 37 VARA CRIMINAL, Relator: MARCUS HENRIQUE PINTO BASÍLIO, Data de Julgamento: 30/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2017)

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas uma vez que o apelante foi reconhecido como autor do delito, tendo o depoimento das vítimas, prestados perante o Juízo, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, corroborado, como dito alhures, aquele prestado na fase inquisitorial, se mostrando conciso, seguro e coerente durante a instrução processual, senão, vejamos excerto dos depoimentos prestados:

ANA PATRÍCIA FREITAS, vítima:
¿...que nos trancaram no banheiro; que minha enteada conseguiu levar um celular para dentro do banheiro (...); que eram três assaltantes; que
reconheci todos os três porque eles ficaram com a gente todo tempo; que todos eram jovens; que levaram dinheiro, aliança do meu marido, relógio. Minha bolsa com todos os documentos dos meninos e nada foi devolvido (...);
que reconhecemos eles por foto
; que viajamos no dia seguinte; que nada foi recuperado; que o veículo foi recuperado; que eles deixaram o celular do meu marido e do meu filho e o meu eles levaram; que parece que esses rapazes já estavam fazendo assalto direto lá;
que lá nós fizemos o reconhecimento
e fizeram a oitiva...¿
ELEOMAR

DA COSTA, vítima:
¿...
que estava deitado na rede com meu filho, menor de oito anos, quando ele olhou pra trás e disse pai tem dois homens, quando sai da rede já tinha dois homens em cima do muro, portando armas; que me renderam e minha esposa e tínhamos mais meu filho e meu enteado, minha filha e o namorado; que nos colocaram dentro de casa, no chão com a arma na cabeça e amarraram minhas mãos pra trás e meu enteado também; que me colocaram distante da família dentro do banheiro;
que eram três e vi o rosto deles
; que fiz a identificação de dois; que eram morenos;
que identificamos pela fotografia na polícia
; que não bateram e somente amarraram e botaram a arma na cabeça...¿

Assim, se o conjunto probatório constituído pela prova oral (depoimento das vítimas, coerente em todos os detalhes, não havendo contradição que inviabilize ou retire sua credibilidade) e documental (ocorrência policial, relatório de investigação, auto de reconhecimento fotográfico) comprova que o apelante, em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, praticou a conduta descrita na denúncia, não há que se falar em absolvição.

Sobre o alegado trago decisão de igual entendimento:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS.
RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUTORIA
. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA À POSSE DO BEM ROUBADO PELO RÉU. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO AO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.
Inexiste nulidade no reconhecimento do réu por fotografia na fase inquisitória quando há outros elementos de prova corroborando a condenação. 2. A palavra da vítima, de que reconheceu o réu por meio de foto
, aliada ao fato do agente ter sido preso na posse direta da moto roubada, é suficiente para a condenação. 3. As circunstâncias judiciais devem ser analisadas em favor do agente quando não há elemento concreto apto a tornar a conduta mais gravosa do que aquela ínsita ao tipo. 4. Dispensa-se apreensão e perícia da arma para a caracterização da majorante do roubo. 5. Preliminar rejeitada, no mérito, dado parcial provimento ao recurso da defesa (2º) e provimento ao apelo ministerial (1º). (TJ-MG - APR: 10024122102023001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 12/12/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/01/2014)

Não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas, sendo a fotografia mero instrumento de confirmação, inclusive servindo como elemento de busca para a própria polícia.

Por fim, ressalto que o apelante não apresentou qualquer prova acerca de sua inocência ou da inocorrência dos fatos como descrito na denúncia e, diante das sobejas provas constantes dos autos, não há que se falar em falta de provas, bem como em dúvida acerca de sua efetiva participação no crime de roubo qualificado pelo qual fora condenado, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória e, por conseguinte, mostrando-se impossível a absolvição, não advindo razão à defesa, sendo imperioso ressaltar que os argumentos desta, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando sua tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o apelante, nos moldes da fundamentação supra, sendo totalmente improcedente é a alegação de ausência de provas, não havendo como se dar provimento a este ponto do apelo pois inexistente dúvida, não havendo que se falar em
in dubio pro reo.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
: Quanto ao pedido para que seja revista a dosimetria da pena para que esta passe ao mínimo legal, tal também não tem como prosperar, pois, da simples leitura do termo da sentença, se observa que a pena foi cominada em patamar pouco acima do mínimo ante a presença de circunstâncias desfavoráveis, senão, vejamos excerto da sentença,
verbis
:
I- Dosimetria
:
Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2016.
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, uma vez que juntamente com os outros comparsas, amarraram uma das vítimas, e em ato contínuo, trancaram todas elas no banheiro, que somente vieram a ser libertas depois que a polícia chegou no local do crime.
a.2) antecedentes: o acusado registra antecedentes.
a.3) conduta social: Não há nos autos provas de fatos que a desabonem.
a.4) personalidade: A análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5) motivos do crime: São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6) circunstâncias do crime: expressas pelo concurso e emprego de arma de fogo, é desfavorável, contudo, considerando que tal circunstância vai incidir para fins de aumento de pena na terceira fase, deixo de valorar, sob pena de aplicar o bis in idem.
a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.
Pesam em desfavor do acusado pois as vítimas não recuperaram seus bens.
a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que não deve ser valorado Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Circunstâncias agravantes e atenuantes
Inexistem circunstâncias agravantes.
Reconheço a atenuante de menoridade, motivo pelo qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, ficando até aqui em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
c
) Causas de diminuição e de aumento de pena
Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.
Atento às causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II e §2º-A I do CPB, elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a em 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Tratando-se de crime cometido em face de vítimas diferentes, deve ser reconhecido o concurso formal.
Quanto ao Crime DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: não interfere na pena base.
a.2) antecedentes: registra antecedentes em seu desfavor.
a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que o desabonem.
a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5) motivos do crime: são inerentes ao tipo.
a.6) circunstâncias do crime: não pesa contra o acusado.
a.7) consequências do crime: não é desfavorável, pois não há nos autos indícios que a corrupção tenha causado um desvio tão grave na conduta do menor.
a.8) comportamento da vítima: não deve influir na pena base.
Considerando que inexistem circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena no mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.
b)
Circunstâncias agravantes e atenuantes
Inexistem agravantes.
Reconheço a atenuante de menoridade, motivo pelo qual reduzo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão, ficando até aqui em 01 (um) ano de reclusão.
c) Causas de aumento e de diminuição de pena
Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.
PENA DEFINITIVA e CONCURSO DE CRIMES
:
Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme prevista no artigo 69 do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, qual seja, Roubo Majorado e Corrupção de menor, fica o réu JANDERSON TEIXEIRA DO ROSÁRIO condenado a pena de 12 (doze) anos 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 10 dias-multa.

Como se observa, ao cominar a pena base do ora apelante o magistrado denotou a presença de três circunstâncias desfavoráveis, sendo elas: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, porém, não se utilizou daquela relativa às circunstâncias do crime para majorar a pena base, pois esta foi utilizada na 3ª fase como causa de aumento da pena, restando as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes e consequências do crime valoradas em desfavor do apelante.

Tenho, porém, que a circunstância relativa às consequências deve receber valoração neutra, uma vez que a não recuperação dos bens subtraídos é consequência do crime de roubo, contudo, as demais circunstâncias apresentam fundamentação suficiente a mantê-las como negativas, tendo o magistrado devidamente demonstrado as razões de sua decisão, pois não se pode ter como inerente ao tipo penal de roubo amarrar e trancar as vítimas em um banheiro, sendo tal conduta um transbordo do que previsto pelo tipo penal, assim como deve ser considerado desfavorável ao apelante sua vasta folha criminal onde se denota várias ocorrências pelo crime de roubo e, como cediço, a pena base só deve ser cominada no mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao apelante, senão, vejamos a jurisprudência:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
PENA BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNICAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
. COMPROVAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXACERBAÇÃO. COMPORVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICADA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPORVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. (...)3. A pena base somente será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente. In casu, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo a mesma necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA. 4. Uma vez que o regime de cumprimento inicial da pena fora fixado acima do previsto em lei sem a devida motivação, outra alternativa não há que readequá-lo de ofício. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO UNÂNIME. (Número do processo CNJ: 0000886-45.2011.8.14.0070 Número do acórdão: 165.159 Órgão Julgador: 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA Relator: RONALDO MARQUES VALLE Julgamento: 20/09/2016 Publicação: 27/09/2016).

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414
):
¿Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...]¿.

Contudo, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema, confira-se:
¿O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo¿ (
STF - HC 76.196, Relator: Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJe 15/12/2000
).

Neste sentido, convém mencionar que:
¿[...] a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [...]¿ (
STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456 RS, Relator: Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJe 02/05/2012
).

Neste sentido,
Cleber Masson
(
Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592
), ensina que,
verbis
:
¿.... Somente
quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal
...¿.

Da sentença prolatada pode-se observar que o magistrado, obedecendo ao critério trifásico, na primeira fase da dosimetria reconheceu a presença de circunstâncias desfavoráveis ao apelante, apresentando estas fundamentação suficiente à manutenção das mesmas como tal, não havendo reparos a serem feitos na sentença condenatória, pois, conforme vasta manifestação jurisprudencial, a pena base só será cominada no mínimo apenas quando todas as circunstâncias forem favoráveis, o que não ocorre no caso em comento.

Na linha do entendimento doutrinário já sedimentado, Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418) adverte que
¿é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
¿.
(
NEGRITEI
).

Desse modo, não merece censura o aumento realizado pelo d. Julgador a
quo
, na primeira fase da dosimetria, pois, aumentou a pena base em patamar proporcional à conduta do apelante, não se denotando um desbordo das margens determinadas pelo legislador, se mostrando proporcional o
quantum
cominado à conduta praticada, razão pela qual deve ser mantida tal exasperação uma vez que devidamente fundamentada sua decisão.

Ressalto que o dispositivo legal violado prevê pena mínima de 04 anos e máxima de 10 anos de reclusão, tendo o magistrado a
quo
, na 1ª fase da dosimetria, fixado a pena em 06 anos e 03 meses de reclusão, se mostrando a sentença ora impugnada devida e suficiente fundamentada, apresentando os elemento de convencimento do Juízo capazes de levar a uma valoração negativa das circunstâncias.

Vejamos então o dispositivo, verbis:
Roubo
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:70
§ 2
o
A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
(...)

Assim, o único reparo a ser feito na dosimetria será para desconsiderar como negativa aquela relativa às consequências do crime, porém, sem reduzir o
quantum
da pena, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois se mostra adequada à conduta praticada pelo ora apelante.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA
: Quanto à alegação de ausência de provas quanto a ocorrência da qualificadora, sob a alegação de que não houve comprovação do uso de arma § 2º-A, I, do art. 157, também neste ponto não advém razão ao apelo
,
pois, conforme entendimento consolidado no âmbito do
Supremo Tribunal Federal
é desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Nesse sentido já se manifestou a
jurisprudência
, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECURSO DE JONATHAS - OBSERVÂNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DE FILLYPE - MAJORANTES DEVIDAMENTE CONFIGURADAS - MANUTENÇÃO -ISENÇÃO DAS CUSTAS - PREJUDICIALIDADE. 1- Não restando devidamente comprovado que o apelante Jonathas participou do evento danoso, é de se absolvê-lo, eis que ausentes provas suficientes para manter a condenação. 2- As palavras das vítimas são suficientes para atestar a presença das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, conforme jurisprudência atual dos Tribunais Superiores. 3 - Fica prejudicado o pleito de isenção do pagamento das custas processuais, porque a sentença já o concedeu. 4 - Provimento ao recurso de Jonathas e desprovimento ao recurso de Fillype. (TJ-MG - APR: 10396150007153001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 03/11/2015, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/11/2015)
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES - PALAVRA DA VÍTIMA - EXCLUSÃO DA MAJORANTE - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA. I. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial credibilidade, quando consonante com outros elementos de prova. II. Mantém-se a causa de aumento do inciso IIdo § 2º do art. 157 do CP se o encadeamento dos fatos e a declaração do ofendido apontam para a participação de outro indivíduo na empreitada criminosa. III. A existência de condenação definitiva, ainda que extinta há mais de cinco anos, é apta a indicar antecedentes desfavoráveis. Precedentes da Câmara Criminal, STJ e do STF. IV. Recurso desprovido. (TJ-DF 20171010011603 DF 0001134-70.2017.8.07.0010, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 23/11/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/12/2017 . Pág.: 197/209)

Resta claro, portanto, que os Tribunais pátrios entendem suficiente a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, para configurar a presença da majorante do uso de arma, sendo desnecessária a existência de auto de apreensão, assim como de perícia, da arma para a configuração da causa de aumento de pena (emprego de arma de fogo), haja vista que seu uso pode ser evidenciado por qualquer outro meio de prova.
In casu
, o emprego da arma de fogo durante a ação criminosa descrita na denúncia restou demonstrado através da palavra das vítimas que, em juízo, afirmaram que a conduta criminosa da qual participou o apelante se deu com arma de fogo, tendo também as mesmas afirmado que o apelante agia em companhia de terceiros. Assim, em que pese a tese sustentada pela defesa, esta não pode prosperar uma vez que vai de encontro à remansosa jurisprudência, como demonstrado, razão pela qual não há como ser dado provimento ao apelo.

PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
:
Quanto ao pedido de isenção do pagamento da pena de multa pelo apelante, entendo que não merece prosperar por se tratar de modalidade de reprimenda prevista em lei e inerente à infração penal, pelo que é vedada sua exclusão, já tendo o magistrado singular adequado o pagamento da pena de multa às condições financeiras do réu, de forma a possibilitar a quitação integral.

Tal entendimento é embasado na jurisprudência pátria, senão vejamos:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. DESCABIMENTO. 1. A pena de multa é sanção cominada ao tipo penal pelo qual o apenado foi condenado, inviável a sua isenção ou redução neste Juízo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da coisa julgada. 2. Descabida a pretensão de parcelamento do valor pecuniário, pois o agravante não comprovou, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou a impossibilidade de cumprir o pagamento do débito, devendo-se observar que o juízo singular já concedera, na decisão hostilizada, parcelamento em montante razoável, considerando o total da quantia imposta.AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - EP: 70084288802 RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2020)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES, TRANSITADAS EM JULGADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Conforme reiterada jurisprudência desta Egrégia Corte Superior, a majoração da pena-base pelos maus antecedentes e o reconhecimento da reincidência, desde que com fundamento em condenações prévias e definitivas distintas, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem. 3. Considerando tratar-se de paciente que ostenta duas condenações transitadas em julgado, nada obsta que uma das condenações seja considerada para efeito de aumento da pena-base, como circunstância desfavorável (maus antecedentes), e a outra condenação como agravante de reincidência. 4. Não há ilegalidade flagrante na fixação das penas-base para os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma com numeração raspada, porquanto fundamentada em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, ainda mais considerando a reincidência, os maus antecedentes, e relativamente ao crime de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (17 buchas de cocaína e um tijolo de maconha). 5. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. 6. Mantido o quantitativo de pena imposto pelas instâncias ordinárias, fica prejudicado o pedido subsidiário de fixação de regime inicial mais brando (art. 33, § 2º, a, do Código Penal). 7. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 295958 RS 2014/0130479-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2016)

Assim, inviável a isenção da pena de multa fixada pelo magistrado de piso em conformidade com a legislação pátria.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, deixando, porém, de considerar a circunstância judicial relativa às consequências do crime como desfavorável.

É o meu voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora